Tribunal: STF
Processo: RE 1352016
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 12, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. URV. LEI FEDERAL Nº. 8.880/94. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. PREJUÍZOS VERIFICADOS. REPOSIÇÃO DE 4,67% DEVIDA. PERCENTUAL DE 11,98% NÃO APLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL /RS aponta violação ao art. 37, XV, da Constituição e à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 5 da repercussão geral, sustentando, em síntese, que (Vol. 14, fl. 3):



     



    “A decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está dissonante da tese fixada [Tema 5 da repercussão geral], na medida em que, embora reconheça a inexistência de perdas salariais, confirmada em perícia, determina o pagamento da diferença de 4,67% ao Autor.



    […]



    Ora, em que pese possa se considerar equivocada a legislação municipal, e portanto, inconstitucional conforme tese firmada, somente poderá se falar em condenação nos casos em que "acarretar redução de vencimentos", o que não houve no caso, circunstância que foi referendada pela ilustre procuradora de justiça à fl. 662v.



    […]



    Por consequência, a situação exposta viola o artigo 37, XV da Constituição Federal, na medida em que mesmo reconhecendo a perícia técnica que perdas salariais foram superadas pelos ajustes realizados pelo Município, os julgadores a quo se pautaram tão somente na conversão equivocada, desconsiderando o fato da inexistência de prejuízo ou perda salarial ao Autor”.



    Ressalta, ainda, que (a) “o percentual repassado mensalmente aos vencimentos dos servidores pelo Município de Caxias do Sul acompanhava (senão superava) a variação da inflação ocorrida no mesmo período (mês)” (Vol. 14, fl. 5), bem como que “a 'perda' de 4,67% foi identificada apenas no momento da conversão da moeda (em março/1994), circunstância esta que não perdurou e, portanto, não tem o condão de repercutir no patrimônio do servidor para o fim de ser reconhecido direito a algum ressarcimento, na medida em que tal parâmetro não foi utilizado como base de cálculo de reajustes futuros” (Vol. 14, fl. 6); e (b) ainda que equivocada a aplicação da Lei 8.880/94 pelo Município de Caxias do Sul, tal circunstância não resultou em prejuízo, razão pela qual a sua 'inconstitucionalidade' não terá o condão de tornar sem efeito o percentual deferido pelo Município cujo objetivo, repita-se, visava apenas e tão somente recompor as perdas inflacionárias do período, resultando em patamar remuneratório superior ao verificado em março/1994, quando da conversão do padrão monetário” (Vol. 14, fl. 7).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 5 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que não divergiu do precedente paradigma, nos termos da seguinte ementa (Vol. 15, fl. 57):



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. URV. LEI FEDERAL N. 8.880/94. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. PREJUÍZOS VERIFICADOS. REPOSIÇÃO DE 4,67% DEVIDA. PERCENTUAL DE 11,98% NÃO APLICÁVEL AO CASO. MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO”. 



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem admitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido destoa da tese fixada no Tema 5 da repercussão geral (Vol. 16).



    Ato contínuo, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para observância do Tema 913 da repercussão geral (Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5) (Vol. 18).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do TJRS afastou a aplicação ao caso do Tema 913 da repercussão geral, “porquanto o recurso não discute a ‘ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente conversão do Cruzeiro Real em URV’, limitando-se a alegar que ‘o Município concedeu percentual para fins de reposição das perdas inflacionárias em momento diverso do estabelecido no artigo 37, X da CF/88, não se tratando, portanto reajuste ou revisão referidos no RE 561.836’ (fl. 681)" (Vol. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para, modificando a sentença, “condenar o Município de Caxias do Sul a proceder a conversão de Cruzeiros reais em URVs de acordo com a Lei n. 8.880/94, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do equívoco contábil apontado, limitado ao percentual de 4,67%” (Vol. 12, fl. 5):



    “[...]



     No mérito, assiste parcial razão ao recorrente. O art. 22 da Lei 8.880/94 determinou a conversão em Unidade Real de Valor em 01-03-1994 da seguinte forma: 



    […]



    O caput do art. 22 da lei federal determinou como data da conversão 01-03-1994. Importa destacar que a Lei n. 8.880/94 não estabeleceu critério de reajuste, e sim fixou parâmetros de conversão dos vencimentos. 



    Como refere o em. Des. Leonel Pires Ohlweiler, conforme assentado nas Cortes Superiores, conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento de remuneração de servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo patamar remuneratório. Em virtude disso, os reajustes determinados por leis supervenientes à Lei n. 8.880/94 não possuem o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza diversa e que, por isso, não podem ser compensadas (70080258635, TJRS, 13-02-2019). 



    Assim, impõe-se verificar a existência de perdas remuneratórias na conversão de Cruzeiros Reais para URV, a partir de prova pericial, conforme determina o §2º do art. 22, da Lei 8.880/94 e em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF/88).



    Determina o §2º do art. 22 da Lei nº. 8.880/94, da conversão não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais.



    No caso, o Município de Caxias do Sul aplicou metodologia de cálculo diversa da Lei Federal n. 8.880/94, uma vez que deixou de basear os cálculos na fórmula estabelecida em relação à conversão para URV, resultando em perda salarial para os servidores. 



    A perícia técnica concluiu que a aplicação equivocada gerou prejuízo aos servidores, encontrando uma diferença de 4,67%, conforme expressamente destacado pelo perito à fl. 585 do laudo. 



    Ainda, em suas considerações finais, o perito refere que o Município de Caxias do Sul informa que foi concedido reajuste aos servidores municipais, em julho de 1994, e este reajuste teria sido incorporado ao vencimento. Desta forma, possíveis perdas restaram compensadas pelo reajuste (fl. 587). 



    Em que pese tenha sido concedido reajuste aos servidores municipais, em julho de 1994, nos termos da Lei Municipal nº 4.154/94, o reajuste posterior não impede o reconhecimento da ilegalidade da conversão, bem como não compensa as perdas salariais resultantes da conversão realizada de forma equivocada conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 56183/RN.



    […]



    Por fim, importante pontuar que a parte autora sustenta em sua inicial e em seu recurso inominado que não foi analisado pelo juízo a quo o pedido de pagamento da diferença no patamar de 11, 98%, que surgiu a partir de Resolução do Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, a partir dos julgamentos das ADI 2321/DF e ADI 2323/DF.



    […]



    Impende salientar que o percentual buscado pelo autor – 11, 98% - foi reconhecido como direito aos servidores do Poder Judiciário Federal. Portanto, ao contrário do pretendido, o percentual não se aplica à categoria profissional do autor, que pertence ao quadro de servidores do Poder Legislativo do Município de Caxias do Sul. Deve-se, assim, ser aplicado ao autor o índice indicado pelo perito como aquele correspondente ao prejuízo da sua categoria, pela inobservância da conversão da moeda Cruzeiros Reais em URVs, qual seja, 4,67%.



    […]



    Assim, merece reforma a sentença, para que seja julgada parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito ao percebimento de diferenças salariais, respeitado, contudo, o patamar de 4,67 reconhecido em perícia como devido ao autor”.



    Na sequência, em juízo de adequação ao Tema 5 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido, argumentando-se o seguinte (Vol. 15, fl. 65):



    “No caso vertente, o julgado reconheceu que a conversão dos vencimentos em URV procedida pelo ente municipal inobservou os parâmetros fixados pela Lei 8.880/94, tendo, assim, resultado em perda salarial para os servidores – dentre eles, o recorrente, que se encontrava em exercício do ofício de Oficial Técnico Legislativo.



    Como se depreende da argumentação exarada na fundamentação do Acórdão […], restou apurado, por prova pericial, a existência de uma diferença de 4,67% quando da conversão dos rendimentos para URV.



    No caso em tela, repisa-se, não há falar em compensação deste prejuízo pelo reajuste salarial concedido aos servidores em julho de 1994, já que a conversão foi feita de forma ilegal. 



    […]



    Por fim, no que diz respeito ao percentual buscado pelo recorrente, isto é de 4,67%, conforme apurado em perícia judicial, não sendo aplicado ao caso concreto o índice inicialmente reclamado – 11,09% -, uma vez que referido percentual foi reconhecido como de direito aos servidores do Poder Judiciário Federal. 



    Assim, uma vez que o acórdão que julgou o recurso inominado está em conformidade com o entendimento firmado no recurso repetitivo nº RE 561.836/RN – Tema 05, deve, em juízo de retratação, ser mantido”.



     Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou o entendimento firmado no RE 561.836-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2014, Tema 5), em que se fixou a seguinte tese:



    “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 



    II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”



    Confira-se a ementa do acórdão do paradigma:



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia , no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (grifo nosso)



    No Recurso Extraordinário, o MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL sustenta que “a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está dissonante da tese fixada [Tema 5 da repercussão geral], na medida em que, embora reconheça a inexistência de perdas salariais, confirmada em perícia, determina o pagamento da diferença de 4,67% ao Autor. […] Ora, em que pese possa se considerar equivocada a legislação municipal, e portanto, inconstitucional conforme tese firmada, somente poderá se falar em condenação nos casos em que "acarretar redução de vencimentos", o que não houve no caso, circunstância que foi referendada pela ilustre procuradora de justiça à fl. 662V” (Vol. 14, fl. 3).



    Todavia, o Juízo de origem concluiu que o recorrido sofreu prejuízo financeiro. Assim, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 100.5478-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/32018) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.088.575-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/3/2019) 



    Por fim, ressalte-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a aplicação dos índices de correção da URV aos vencimentos dos servidores públicos não tem natureza de reajuste ou aumento, mas simples recomposição decorrente da conversão.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente